Tribunal: TJMT
Processo: 1004382-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004382-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – IRDR TEMA 03 TJMT C/C TEMA 823 STF – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 03/TJMT): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”. (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022) 2. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, identificada pela numeração única: 1004382-54.2016.8.11.0041, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, onde o Juízo de Origem reconheceu a ilegitimidade ativa da parte Recorrente, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 83892516).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (Id: 83892530), que possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da presente demanda, se fundamentando no art. 8o, inciso III, da Constituição Federal e Súmula no 630 do STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
, determinando o prosseguimento do presente feito.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 83892534), requerendo o desprovimento do presente Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Flávio Cezar Fachone, que deixou de se manifestar, por entender não existir hipótese de intervenção ministerial no presente caso (Id: 90352462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, identificada pela numeração única: 1004382-54.2016.8.11.0041, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, onde o Juízo de Origem reconheceu a ilegitimidade ativa da parte Recorrente, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Pois bem.

Em razão de uma gama de ações com objeto idêntico ao dos autos, instaurou-se o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000, recentemente julgado procedente nos termos da seguinte ementa:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC). 2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”. (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)”

Somado a isso, a tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do Tema 823 ( RE 883.642),
in verbis
:

“Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

Dito isto, tem-se que a pretensão tem uma origem comum, atribuída a vícios na relação jurídico-administrativa nas contratações temporárias mantidas entre a municipalidade e os substituídos, o que, de fato, demanda cotejo das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um, circunstância que se contém na hipótese, pois houve a juntada do rol de substituídos, e com ela a limitação do pedido.

Por outro lado, entendo que as questões relativas à nulidade das contratações temporárias, bem como a condenação do apelado ao pagamento de um terço (1/3) de férias, além dos valores referentes ao décimo terceiro (13o) salário com base na remuneração integral e o Depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos substituídos devem ser dirimidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a sentença extinguiu de plano o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade do Apelante para propor a ação, deixando de analisar a questão meritória.

Nesse mesmo sentido, colaciono o trecho das decisões a seguir, reconhecendo a necessidade de retorno dos autos ao Juízo de Origem:

“(...) Compassado isso, e acorde com os Temas 823/STF e 03/TJMT, insta reconhece a legitimidade “ad causam” do SINTEP. Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, alíneas b e c, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento. 3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário. (N.U 1005584-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) “(...) Por outro lado, as questões relativas a nulidade das contratações temporárias, bem como condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de um terço (1/3) de férias, além dos valores referentes ao décimo terceiro (13o) salário com base na remuneração integral e o Depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos substituídos, devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a sentença extinguiu, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para propor a ação. Essas, as razões por que: i) nego provimento ao recurso do Município de Cuiabá; e, ii) com fundamento no artigo 932, V, c, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-D, c, do RITJ/MT, dou provimento ao recurso do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP para afastar a ilegitimidade ativa ad causam e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o prosseguimento da fase de instrução. Intimem-se. Às providências.” (N.U 1003212-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022) “(...) Compassado isso, e acorde com os Temas 823/STF e 03/TJMT, insta reconhecer a legitimidade “ad causam” do SINTEP. No que se refere a pedido meritório, na esteira do aquilatado na r. sentença, verifica-se que o feito não se encontra maduro para julgamento, dado que o Sindicato encambulhou listas e documentos para além do rol de substituídos, os quais não traduzem, com seria esperado, a brandida afronta as regras da contratação temporária e do concurso público (art. 37, II e IX, da CF), o que obsta a aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, alíneas b e c, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a r. sentença, determinando o retorno dos autos a origem, para regular prosseguimento.

3. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.” (N.U 1005493-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para
reconhecer a legitimidade ativa do SINTEP
, e, consequentemente,
desconstituir a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
, determinando o
retorno dos autos à origem
, para o
regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023